Tribunal: TJMT
Processo: 1020937-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020937-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYNA BRAGA PINTO - CPF: 946.593.972-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), L. B. F. - CPF: 074.095.102-50 (AGRAVANTE), THAYNA BRAGA PINTO - CPF: 946.593.972-20 (AGRAVANTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES EM FAVOR DE MENOR. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA RESTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará para levantamento de valores decorrentes de indenização fixada em favor de menor, mantendo os valores bloqueados até a maioridade civil, com base em parecer ministerial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa judicial ao levantamento de valores pertencentes à menor representada pela genitora, quando ausente demonstração de risco de prejuízo ao interesse da infante.

III. Razões de decidir

O art. 1.689, II, do CC/2002 garante aos pais a administração dos bens dos filhos menores, sob os limites legais e com vistas à proteção do interesse da prole.
A jurisprudência do STJ admite a liberação de valores depositados judicialmente em favor de menor quando inexistente justo motivo para restrição judicial, sendo ilegítima a negativa genérica dissociada de elementos concretos.

No caso, ausente qualquer indício de desvio de finalidade, risco de dilapidação ou conduta desabonadora da representante legal, e havendo indicação de que os valores se destinam ao custeio de necessidades existenciais da menor, impõe-se a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o levantamento de valores depositados judicialmente em favor de menor por seus representantes legais, quando não demonstrado justo motivo para a retenção. 2. A negativa genérica e abstrata de liberação de valores fere o princípio da proteção integral da criança, previsto no art. 227 da CF/1988."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por L. B. F., representada por sua genitora, Thaynã Braga Pinto, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença que requereu em desfavor de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.,
indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento do valor da condenação. A decisão agravada, lastreada na manifestação do Ministério Público, condicionou a liberação dos valores indenizatórios à demonstração da destinação exclusiva em favor da menor, determinando o bloqueio dos valores até que a autora atinja a maioridade civil ou comprove-se a necessidade direta do uso em prol da infante.

Inconformada, a agravante defende a ausência de qualquer indício de má-fé, desvio de finalidade ou conflito de interesses entre a menor e sua representante legal, destacando a legitimidade dos gastos apresentados (educação, alimentação, vestuário e moradia) como de natureza diretamente vinculada ao bem-estar da criança, nos moldes do art. 227 da CF/88 e arts. 1.630 e 1.689 do Código Civil.

Sustenta que a jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais, que somente admitem a negativa de levantamento mediante comprovação concreta de risco à menor, o que certamente não é o caso dos autos. Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja deferido o levantamento do valor depositado judicialmente, com uso em benefício da menor.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme decisão de id. 296629880.

O agravado apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 296629880).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 308456369).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que, requerido o cumprimento de sentença pela agravante com o depósito de valores pela agravada, o d. magistrado de origem, indeferiu o pedido de levantamento de valores, lastreado na manifestação ministerial contida no id. 195958606 – autos de origem.

Inconformada, se insurge a recorrente formulando pela reforma da decisão.

Pois bem. O cerne da questão cinge-se em verificar a possibilidade de liberação imediata do valor relativo à indenização fixada em favor da parte autora menor, antes de atingir a maioridade.

O art. 1.689, II, do Código Civil garante ao pai e à mãe, no exercício do poder familiar, a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Também é certo que a eles incumbe representar os filhos menores de dezesseis anos, passando a assisti-los até que completem a maioridade civil ou sejam emancipados, conforme art. 1.690, caput, do mesmo regramento.

Não obstante, embora sejam amplos os poderes conferidos aos pais, a lei exige certas cautelas no interesse da criança e do adolescente, com o objetivo de protegê-los.

Nesse sentido, estabelece o art. 1.691, caput, do Código Civil:

Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz
.

Além disso, oportuno trazer a previsão Constitucional:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”.

Nesse contexto no intuito de resguardar o patrimônio reservado ao menor, pode o Juiz manter em depósito judicial os valores que lhe são pertencentes, conforme entendeu o magistrado de origem.

Contudo, tal regra não é absoluta, uma vez que pode ser deferido o levantamento dos valores depositados em juízo, em situações excepcionais, nas quais restem comprovados que a não concessão coloca em risco a vida condigna da prole, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, trago a baila recente entendimento do c. Superior Tribunal:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO. VIAGEM EM FAMÍLIA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEVIDOS AOS MENORES . POSSIBILIDADE. JUSTO MOTIVO À NEGATIVA. AUSÊNCIA. 1 . A controvérsia dos autos resume-se em definir se é cabível o levantamento de valores depositados judicialmente a título de indenização em favor de menores por seus pais. 2. Os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol desses filhos. Precedentes . 3. No caso concreto, não se verifica a existência de justo motivo a determinar a retenção dos valores. 4. Recurso especial provido para confirmar a correção do levantamento dos valores depositados em favor dos menores por seus pais
”. (STJ, REsp 2.195.783 MG 2025/0034656-9, 3a Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.25)

Além disso, favorável ao levantamento dos valores, foi o parecer ministerial nesta instância:

“
No caso “sub judice”, não se constatou qualquer indício de desvio de finalidade ou risco de dilapidação do valor da condenação – R$ 7.0000,00 – revertido à menor; de igual forma, tampouco foi apontado justo motivo que ensejasse a impossibilidade do seu levantamento, até porque, a destinação presumida recai sobre o atendimento das necessidades existenciais da titular do crédito
”. (id. 308456369)

Neste cenário, ausente indício nos autos de conduta que desabone a genitora da exequente, ou, qualquer outro motivo plausível para a negativa da medida pleiteada, tenho que merece reforma a decisão que obstou o levantamento dos valores conforme requerido pela exequente.

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025